Tribunal: CARF
Processo: 13888.723108/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723108/2012-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.117 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Assunto
SOBRESTAR APRECIAÇÃO ATÉ JULGAMENTO DO PROCESSO
PRINCIPAL
Recorrente
SOPHUS INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência para sobrestar sua apreciação até a inclusão em pauta do
processo principal, de no 13888.723550/2011-75, que foi retirado de pauta desta sessão a pedido
do patrono/contribuinte em função da Portaria MF no 139/2023.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Ribeirão Preto, que julgou
parcialmente procedente a impugnação contra lançamento de ofício de contribuição
previdenciária (CP), parte patronal e destinadas ao financiamento de benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (SAT/RAT) e também a outras entidades e fundos (terceiros), quais sejam, Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA), Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723108/2012-20
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.117 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723108/2012-20

(SEBRAE), relativa aos anos-calendário 2007 e 2008, valor original de R$ 994.728,49, em
decorrência da exclusão do Simples Federal e Nacional.
2.

A regularidade dos Atos Declaratórios de Exclusão do Simples Federal e do
Simples Nacional, bem como as exigências do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), constam no
PAF no 13888.723550/2011-75 e foram objeto de análise nesta sessão de julgamento por esta 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste CARF.
2.1.

A exclusão do Simples Federal e Nacional se deu pela prática reiterada de
infrações e, uma vez intimada, não apresentou as informações acerca da sua movimentação
financeira e bancária.
2.2.

A matéria objeto do presente processo não poderia ser julgada até a apreciação
dos atos de exclusão do Simples Federal e Nacional, razão da decorrência do mérito aqui tratado
em relação ao mérito sob julgamento no PAF no 13888.723550/2011-75.
3.

A impugnação (fls. 235/299) foi julgada pela 7a Turma da DRJ de Ribeirão Preto,
em sessão de 30.07.2013 (fls. 525/540), que materializou sua decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
Inexiste óbice à cobrança das contribuições patronais para o período em que a empresa
foi excluída do Simples por ato administrativo e a discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de
ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
CERCEAMENTO DA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Somente se caracteriza o cerceamento da defesa quando ocorre omissão de informações
importantes acerca das obrigações exigidas, o que não se verificou na presente situação,
visto que as bases de cálculo das contribuições exigidas foram obtidas de documentos
apresentados pela própria empresa (folhas de pagamento).
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
A existência de recolhimentos parciais enseja a aplicação do prazo quinquenal previsto
no art. 150, § 4o do CTN, a contar da ocorrência do fato gerador.
RECOLHIMENTOS. COMPENSAÇÃO. REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada pela legislação a compensação de contribuições previdenciárias apuradas,
mediante aproveitamento de valores recolhidos sob a égide do Simples Federal ou
Nacional.
4.

O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (fls. 545/590) onde alega que o
lançamento se deu com base em regime de apuração errôneo, visto que os atos de exclusão não
têm efeito imediato; quanto ao mérito da autuação fiscal, defende a nulidade do lançamento, pela
ausência de provas e de individualização das bases de cálculo, e da decisão de primeira instância,
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.117 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723108/2012-20

que aperfeiçoou-o mediante a determinação de produção de provas determinada pela DRJ, em
ofensa ao art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, que Regula o Processo Administrativo Fiscal
(PAF); que sejam abatidos os valores recolhidos a título da contribuição patronal sob o regime
simplificado. Requer, em síntese, o cancelamento dos autos de infração.
5.

É o relatório.
Voto
6.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 06.12.2013,
conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo (fls. 543) e apresentou Recursos Voluntário
em 02.01.2014, conforme em Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 591). Por ser
tempestivo e preencher os demais pressupostos de processuais, deve ser conhecido.
7.

O lançamento da Contribuição Previdenciária constante neste processo decorre
dos Atos Declatórios Executivos de exclusão do Simples Federal e Nacional, que foram objeto
de julgamento, como matéria prejudicial à exigência do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), dessa forma, por força do art. 2o da Portaria CARF/ME no 1.339, de 2021.
8.

Como referido, o presente processo está vinculado por decorrência ao PAF no
13888.723550/2011-75, nos termos do art. 6o, II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, que foi deveria ser objeto de deliberação nesta
sessão de julgamento por esta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste
CARF.
9.

Ocorre que o PAF no 13888.723550/2011-75 foi retirado de pauta a pedido do
contribuinte, com base na faculdade prevista na Portaria MF no 139, de 2023.
10.

Não obstante a solicitação de retirada de pauta do processo principal, nada foi
requerido em relação ao presente processo.
11.

Nesse sentido, voto por converter o presente julgamento em diligência no sentido
de sobrestar seu julgamento até a inclusão de pauta do processo principal, PAF no
13888.723550/2011-75.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 598
DF CARF MF
Original